Tribunal: TJDFT
Processo: 0706228-24.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelações Cíveis. Ação Regressiva. Seguradora. Acidente De Trânsito. Colisão Traseira. Responsabilidade Solidária. Condutor E Proprietário. Recurso Do Réu Não Provido. Recurso Da Autora Provido.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas para reformar a sentença proferida na ação regressiva que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o réu, condutor do veículo, ao ressarcimento de R$ 5.924,27, referente a acidente de trânsito envolvendo veículo segurado pela autora, bem como julgou improcedente o pedido em relação ao outro réu, proprietário do veículo.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o condutor do veículo, ao colidir na traseira de outro, deve responder integralmente pelos danos materiais suportados pela seguradora; (ii) verificar se os danos materiais foram comprovados; (iii) saber se o proprietário do veículo deve ser responsabilizado solidariamente.
III. Razões de decidir
3. O condutor que colide na traseira de outro veículo goza de presunção relativa de culpa, sendo necessária prova robusta para afastá-la.
4. As provas documentais, como boletim de ocorrência, aviso de sinistro, fotografias e notas fiscais de reparo, demonstram a ocorrência do sinistro, a extensão dos danos e o nexo causal com o acidente.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade objetiva e solidária do proprietário do veículo pelos danos decorrentes de acidente de trânsito, independentemente de vínculo de preposição ou prova de culpa direta.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso do réu não provido. Recurso da autora provido.
Teses de julgamento: "1. A presunção relativa de culpa em colisão traseira somente se afasta mediante prova segura de fato excepcional. 2. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por ato culposo do condutor, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ."

Dispositivo relevante citado: CTB, art. 29, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.237.551/RR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 1o.12.2025.